Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, CP).
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Relatos de testemunhas, identificação do veículo pelas imagens de câmeras de segurança, abordagem do réu no veículo usado no crime e apreensão, no veículo do réu, de ferramentas próprias para a prática de furto por arrombamento são provas que não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime.
IV. Dispositivo
Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, I.